Tribunal: CARF
Processo: 18471.001539/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001539/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.815 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
PETROBRÁS - PETROLEO BRASILEIRO SA E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/1999
NULIDADE.
COISA
JULGADA
ADMINISTRATIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Pelo exame dos autos não restou configurada ofensa à coisa julgada
administrativa.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
A colocação de trabalhadores à disposição do contratante, para a execução de
serviços contínuos, em suas dependências, caracteriza cessão de mão de obra.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo ser
exigido o total do crédito constituído da empresa contratante, sem que haja
apuração prévia no prestador de serviços - artigo 31 da Lei no 8.212/1991 e
artigo 42 do Decreto no 2.173/1997, c/c artigo 124, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional e Enunciado 30 do CRPS.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são
prescindíveis à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da
contribuinte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade, vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal (relatora), Wesley Rocha e Juliana
Marteli Fais Feriato, que a acataram; por unanimidade, rejeitar o pedido de diligência. No
mérito, por maioria de votos, por negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001539/2008-61
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001539/2008-61

Fernanda Melo Leal (relatora) e Wesley Rocha, que deram provimento. Designada para fazer o
voto vencedor a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e João Maurício Vital
(Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa.

Relatório
De acordo com o Relatório Fiscal, trata-se de crédito lançado pela fiscalização,
contra a sociedade empresária identificada, consolidado em 01/09/2002, referente às
competências de janeiro de 1999 através do Debcad no 35.463.966-8, cujo valor original é de
R$8.521,46, a ser acrescido de juros e multa de mora. Refere-se às contribuições previdenciárias,
parte patronal e parte segurados, não recolhidas à época própria. As contribuições foram
apuradas com base no instituto da responsabilidade solidária, decorrente da execução de serviços
de construção civil, de acordo com o artigo 31, da Lei no 8.212/1991, com redação vigente à
época dos fatos geradores.
Informa o Auditor-Fiscal que a Petrobrás contratou a empresa Companhia de
Navegação da Amazônia - CNA, CNPJ 04.562.559/0001-66, contrato n° 330.2.080.98-6, para
execução de transporte fluvial de petróleo e derivados em chatas-tanque no trecho Coari -
Manaus. Regularmente intimada a Contratante não comprovou o cumprimento das obrigações da
empresa contratada para com a Seguridade Social, ou seja, não houve a devida comprovação,
através de guias de recolhimento específicas para a obra contratada, nem a apresentação de
folhas de pagamentos especificas dos segurados empregados alocados na obra contratada.
Os parâmetros adotados para aferição do salário de contribuição foram os
estabelecidos em ato administrativo do Instituto Nacional do Seguro Social por força do
preconizado no art. 33 da Lei no 8212/91.
A Petrobrás tomou ciência pessoalmente da lavratura do auto de infração em
25/09/2002 e Companhia de Navegação da Amazônia pela via postal, em 05/12/2002 (fls.
47/49). Somente a Petrobras apresentou impugnação em 10/10/2002,alegando, em síntese, que:
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001539/2008-61

=> a impugnação é tempestiva; que ocorreu a decadência do direito de lançar o
crédito; que não restou caracterizada a cessão de mão de obra, posto que não ocorreu a realização
de serviço contínuo e tampouco a colocação de empregado à disposição da Contratante; que a
Autoridade Autuante parte da presunção do não recolhimento das Contribuições Previdenciárias
por parte da Contratada; que para a cobrança por solidariedade faz-se necessária a efetiva
comprovação do crédito, ou seja, antes da cobrança do devedor solidário, deverá existir o
lançamento contra o devedor original. Além disso refuta a base de cálculo utilizada na apuração
do crédito, pois equivocadamente o Auditor-Fiscal considerou o valor das notas fiscais como a
base de cálculo da contribuição, quando deveria fazê-lo somente sobre o montante dos salários.
Sustentar não ser cabível o arbitramento, posto que a base de cálculo presumida foi criada por
mera normatização interna do INSS, sem previsão legal. Que a autoridade administrativa não
pode exigir o tributo simplesmente porque alega não ter o contribuinte originário cumprido a sua
obrigação. É preciso aferi-la, demonstrar sua existência contra todos os devedores e quantificá-
la.
Face à documentação apresentada pela Petrobrás, o serviço de Fiscalização emitiu
despacho informando que da análise da impugnação apresentada, e das provas produzidas,
conclui-se que os valores originalmente apurados deveriam ser mantidos, julgando procedente o
crédito lançado.
A Petrobrás apresenta Recurso Voluntário reafirmando as teses apresentadas na
impugnação. Após a elaboração das Contra-Razões, o processo foi encaminhado ao CRPS.
Por meio do acórdão 682/2004, da 2a CaJ do CRPS, decide-se pela anulação da
Notificação n°17.401.4/0485/2003, informando que faz-se necessária a constatação da existência
do crédito previdenciário junto ao prestador de serviço. Somente diante da não apresentação ou
apresentação deficiente pelo prestador de serviços da documentação contábil e trabalhista
necessária a comprovar a extinção da obrigação previdenciária, poderia o INSS arbitrar, junto ao
responsável solidário, as contribuições que entender devidas.
A Delegacia de Receita Previdenciária apresenta Pedido de Revisão de Acórdão
reiterando a inocorrência de vício insanável e que o entendimento do CRPS estaria conflitante
com a legislação previdenciária e a 2a CaJ do CRPS decide pelo não conhecimento do pedido de
revisão.
Em face da manutenção da decisão da 2a CaJ do CRPS, expressa no Acórdão n
329/2004, os autos foram devolvidos ao Serviço de Fiscalização para cumprimento das
diligências determinadas pelo CRPS, dando reinício ao contencioso administrativo.
A Delegacia de Fiscalização da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro
informa que em 25 de janeiro de 2008 efetuou pesquisas nos sistemas informatizados da RFB e
constatou que NÃO houve fiscalização com exame de contabilidade na contratada englobando o
período referente ao lançamento. Constatou ainda que a Contratada não aderiu ao parcelamento
especial da Lei no 9.964/2000 - REFIS, nem ao parcelamento especial da Lei no 10.684/2003 –
PAES. As contribuintes Petrobrás e Companhia de Navegação da Amazônia foram cientificadas
pela via postal do resultado da diligência em 31/05/2012 e 19/06/2012, respectivamente,
conforme documentos acostados às fls. 161/162. As contribuintes Petrobrás e Companhia de
Navegação da Amazônia não se manifestaram.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001539/2008-61

A DRJ Rio de Janeiro, por meio do acórdão 12-83.674 - 10a Turma da DRJ/RJ1,
manifestou seu entendimento no seguinte sentido:
=> primeiramente sustenta que no interregno do julgamento do pedido de revisão
ao reinício do Contencioso Administrativo, o entendimento exarado pelo CRPS, à época, quanto
à necessidade de exame da contabilidade do prestador do serviço a fim de constatar a existência
ou não do crédito tributário, foi alterado pelo Conselho Pleno do CRPS, o qual exarou o
Enunciado no 30, editado pela Resolução no 1, de 31/01/2007, publicada no DOU de 05/02/2007,
passando a dispensar tal exigência.
=> quanto `a cessão de mão de obra, alega a Petrobrás que para a caracterização
da solidariedade deveria antes verificar se efetivamente existe um crédito contra a Contratada.
Subsidiariamente contesta a base de cálculo utilizada alegação de desconhecimento dos autos por
parte da Contratada já foi abordada nos itens 31 e 32 deste decisum.
=> quanto à Solidariedade, lembra que a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito foi enviada tanto à Petrobrás, quanto à Companhia de Navegação da Amazônia – CNA –,
sendo concedido às duas empresas a oportunidade de apresentarem impugnações devidamente
acompanhadas das provas documentais que, segundo os padrões definidos pela legislação
previdenciária, poderiam modificar ou até mesmo extinguir o lançamento.
O que se viu, no entanto, é que as razões apresentadas na impugnação não tiveram
força probatória que ensejasse a elisão total da responsabilidade solidária.
=> quanto à mensuração da Base de Cálculo, entende que não cabe reparo à
aferição pela via indireta da mão de obra, utilizando-se do único elemento disponível ao qual
tinha acesso, os Boletins de Medição (BM).
Portanto, o proceder do Auditor-Fiscal, em face da realidade encontrada,
encontra-se plenamente respaldado pela legislação pertinente.
Por todo o arrazoado exposto, entende a DRJ que o crédito lançado é procedente.
Em sede de Recurso Voluntário, a Petrobrás questiona a aferição indireta, aduz
que não houve constituição definitiva do crédito tributário, independente da questão do benefício
de ordem e que não houve cessão de mão de obra.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001539/2008-61

Preliminar – Nulidade - Coisa Julgada Administrativa

No presente processo entendo que este colegiado não poderia dar sequencia ao
julgamento tendo em vista que houve uma decisão a qual não foi cumprida nos seus exatos
termos.

Seguindo esta linha, utilizo o racional contido em diversos votos do CARF,
especialmente do conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, contido no Acórdão 2402006.257,
que analisa exatamente o mesmo decorrer processual.

Pois bem, conforme já relatado, a 2a Câmara de Julgamento do CRPS decidiu
anular a Decisão Notificação – DN, determinando que o INSS apresentasse elementos, com base
na contabilidade da contribuinte, que justificasse o procedimento adotado.

Vale dizer, o CRPS não anulou o lançamento e ainda fez claras determinações
ao INSS no sentido de que o “INSS deve apresentar elementos com base na contabilidade do
sujeito passivo", e "anular a DN, determinado que o INSS verifique a existência do crédito
lançado na contabilidade do contribuinte prestador de serviços".

Entendo, pois, que ocorreu coisa julgada material com relação à decisão, e não
coisa julgada para anular o próprio lançamento. Vale dizer, a decisão transitada em julgado foi
no sentido de determinar que o INSS verificasse a sua contabilidade. No entender do CRPS, a
falta de verificação da contabilidade do prestador poderia ensejar o lançamento de contribuição
em duplicidade, como deixa clara a fundamentação do voto condutor do acórdão.

A despeito disso, o relatório de diligência fiscal revela que "não houve ação
fiscal com exame da contabilidade englobando o período referente ao lançamento em pauta”.

Mister salientar que se determinou, expressa e literalmente, o exame da
contabilidade da empresa prestadora, não bastando, pois, a análise do conta corrente junto aos
sistemas da SRFB, do fisco previdenciário, etc.

A decisão do Conselho transitou em julgado e essa questão não poderia ter sido
redecidida pela DRJ. É bem verdade, registre-se, que esse entendimento do CRPS acabou sendo
superado ao longo do tempo, mas não neste PAF, no qual ele transitou em julgado, como se
depreende do exame dos autos e tendo em vista que não foi conhecido o Pedido de Revisão então
apresentado pela Secretaria da Receita Previdenciária.

Diante do exposto, é óbvio que houve erro relacionado à própria materialidade
do fato gerador e à sua base de cálculo, devendo ser provido o recurso para cancelar o
lançamento por vício material.

Em síntese, o lançamento permaneceu com o mesmo vício apontado pelo
CRPS, vício este relacionado à própria materialidade do fato gerador e à sua base de cálculo,
lembrando que vício formal é mácula inerente ao procedimento e ao documento que tenha
formalizado a existência do crédito, ao passo que vício material é aquele relativo à validade e à
incidência da lei.

Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001539/2008-61

No caso in concreto, como houve vício relativo à materialidade do fato gerador
e à sua base de cálculo, houve vício na incidência da lei, não se vislumbrando simples erro de
forma (incompetência da autoridade lançadora, incorreção do documento que formalizou o
lançamento, etc).

Cumpre lembrar que lançamento é justamente o procedimento administrativo
(ou ato administrativo) tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, na dicção do
art. 142 do CTN.

A inobservância de tal norma implica, indubitavelmente, vício de natureza
material, e não meramente formal.

Passa-se a analisar as demais matérias suscitadas em grau recursal, caso este
relator seja vencido neste ponto.

Mérito – da cessão de mão de obra

O sujeito passivo reafirma os fundamentos de sua defesa, sustentando a tese de
que não teria havido cessão de mão de obra. Apresenta diversas informações e explanações para
sustentar a ausência de cessão, a se iniciar pelo fato de que se trata de contrato de transporte
fluvial.
Entretanto, a despeito do quanto defendido pela Petrobrás, a decisão de piso
sequer analisou o ponto ou se manifestou claramente acerca do motivo pelo qual entende que de
fato se caracteriza um contrato de cessão. Foi absolutamente lacunosa na análise de tal mérito.
Sendo assim, entendo, por mais um motivo, que deve ser anulada a decisão de
piso por ausência de fundamentação quanto a defesa do contribuinte.

Sigo adiante na análise do mérito no caso de ser vencida.

Mérito – Solidariedade e aferição indireta

A própria contribuinte reconhece a existência de solidariedade legal no período
lançado, mas afirma que não teria havido prévia configuração da obrigação junto ao contribuinte
originário.
Como já afirmado, essa questão foi previamente decidida pelo CRPS e se
encontra sob o abrigo da coisa julgada.

Realmente se decidiu que haveria necessidade de averiguação na contabilidade
do prestador. Todavia, caso o colegiado entenda que não houve produção de coisa julgada
administrativa e que é necessária a (re)análise dessa matéria, segue-se adiante.

Até a edição da Lei 9711/98, a legislação determinava que o contratante de
serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001539/2008-61

temporário, respondia solidariamente com o prestador pelas obrigações para com a seguridade
social. Com a edição da citada lei, com vigência a partir de fevereiro de 1999, a empresa
contratante passou a ser obrigada a reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher a importância retida.
É inquestionável, e a própria contribuinte reconhece, que havia solidariedade
entre o tomador e o prestador.

A tese recursal, portanto, e isto está claramente definido, é que seria
imprescindível a verificação da falta de recolhimento no prestador.

Pois bem. O CTN, em seu art. 121, parágrafo único, prevê duas espécies de
sujeitos passivos: (1) o contribuinte, que tem relação pessoal e direta com a situação que
constitua o fato gerador da obrigação; e (2) o responsável, o qual está obrigado por expressa
previsão legal. No tocante ao responsável, o art. 128 do Código preleciona que sua obrigação
deve necessariamente decorrer de sua vinculação com o fato gerador.

Solidariamente obrigado, portanto, é aquele que tem interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou aquele expressamente designado
por lei, ex vi dos incs. I e II do art. 124.

Muito embora costumeiramente se denomine o solidariamente obrigado como
responsável solidário, fato é que o Código, até mesmo por sua tipologia e pela disposição de seus
artigos, estabelece uma clara diferenciação entre tais institutos.

A solidariedade é tratada nos arts. 124 e 125, enquanto a responsabilidade é
regrada em capítulo próprio, e nos arts. 128 e seguintes.

Conquanto a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar o sujeito
ao pagamento do crédito tributário (sob o ponto de vista do direito das obrigações, o Código
Civil, em seu art. 391, preceitua que pelo inadimplemento das obrigações "respondem" todos os
bens do devedor), é iniludível que o CTN distinguiu as figuras (a) do contribuinte, (b) do
responsável e (c) do solidariamente obrigado.

É importante frisar, ainda, que enquanto a solidariedade pressupõe o interesse
comum na obrigação principal (e veja que não se trata de mero interesse, mas sim de interesse
comum na própria obrigação), ou a expressa indicação em lei (a exemplo do art. 31 da Lei
8212/91, com a redação da Lei 9528/97), a responsabilidade tributária pressupõe simples
vinculação com o fato gerador da respectiva obrigação.

A extensão da relação jurídico tributária a uma determinada pessoa requer a
ocorrência de todos os elementos fáticos previstos em lei, ou seja, a concretização de todas as
circunstâncias legais atinentes à solidariedade ou à responsabilidade. Dito de outra forma, a
solidariedade ou a responsabilidade pressupõem a regra matriz de incidência e a regra matriz de
solidariedade ou responsabilidade, cada uma com seus pressupostos fáticos e seus sujeitos
próprios (contribuintes, solidários, responsáveis, etc).

Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001539/2008-61

Daí se segue que, para a caracterização da solidariedade, primeiramente seria
necessária a constituição do crédito tributário ou a verificação da falta de recolhimento naquele
que ostentava a posição natural de contribuinte - o prestador.

Uma vez que a fiscalização não se dignou de verificar a falta de recolhimento
no prestador, deve ser provido o recurso, a fim cancelar o crédito tributário contra ela
constituído.

Essa interpretação está de acordo com o entendimento da Primeira e da
Segunda Turma do STJ, conforme precedentes abaixo com destaques:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PRESTADOR E TOMADOR DE
SERVIÇOS DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ART. 31 DA LEI 8.212/1991.
AFERIÇÃO
INDIRETA
ANTES
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
9.711/1998.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 124 DO CTN. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ
1. Trata-se de demanda referente à contribuições previdenciárias relativas ao período de
11/1996 a 07/1997, 01/1999 a 06/2001 e 01/1999 a 05/2000. Quanto aos Fatos
Geradores ocorridos antes da Lei 9.711/1998, aplicasse o art. 31 da 8.212/1991 na sua
redação original. Após o dia 1o.02.1999, adota-se a redação dada pela Lei 9.711/1998.
2. o acórdão recorrido não nega a existência de responsabilidade solidária pelo
recolhimento das contribuições entre tomadora e prestadora dos serviços. O que sustenta
o acórdão é que a responsabilidade solidária supõe a existência de regular constituição
do crédito tributário, que não teria ocorrido. In casu, como bem fundamentou o acórdão
recorrido, a constituição do crédito tributário, referente ao período anterior a 1o.02.1999,
não poderia ser feita por meio da aferição indireta nas contas do tomador dos serviços.
Precedentes: REsp 1.175.075/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 31.5.2011; AgRg no REsp 1.142.065/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.6.2011; REsp 1.174.976/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 11.5.2010.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste
Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu,
o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.
4. Acrescente-se que, nos contratos de cessão de mão de obra, a responsabilidade do
tomador do serviço pelas contribuições previdenciárias é solidária, conforme
consignado na redação original do art. 31 da Lei 8.212/91, não comportando benefício
de ordem, nos termos do art. 124 do Código Tributário Nacional.
Precedentes: AgRg no REsp 1.213.709/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em 18.12.2012, DJe 8.02.2013; REsp 1.281.134/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13.12.2011, DJe 19.12.2011; AgRg no
REsp 1.142.065/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
7.6.2011, DJe 10.6.2011.
5. Por fim, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater,
um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001539/2008-61

à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra
Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro
Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.
6. Recursos Especiais não providos. (REsp 1518887/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 30/06/2015)
.........................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTROVÉRSIA
ACERCA
DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE DE SERVIÇOS
EXECUTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ART. 31 DA LEI N.
8.212/91.
1. O Tribunal regional não afastou a responsabilidade solidária entre o prestador do
serviço e o contratante, apenas reconheceu que cabe ao Fisco, em primeiro lugar,
verificar a contabilidade da prestadora de serviços e se houve ou não recolhimento da
contribuição previdenciária, para, então, constituir o crédito tributário. Efetivamente, o
sujeito passivo da obrigação tributária é a prestadora de serviços, razão por que não há
como afastar a obrigação do Fisco de primeiro verificar a sua contabilidade e se houve
recolhimento ou não recolhimento da contribuição previdenciária. Tal fato, no entanto,
não exclui a solidariedade entre a empresa contratante e a cedente de mão de obra. O
óbice à cobrança intentada pela Fazenda Pública é tão somente a forma utilizada para
apurar o crédito tributário.
2. Precedentes: REsp 1212832/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 19.11.2010; AgRg no REsp 1142065/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 10.6.2011; e REsp 939.189/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira
Turma, DJe 23.11.2009.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 202.293/PR, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe
25/09/2012)
.................................................................................................
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
FISCALIZAÇÃO
DA
CONTABILIDADE
DA
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
COMO
PRESSUPOSTO
PARA
O
RECONHECIMENTO DE SOLIDARIEDADE NA FASE DE COBRANÇA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A CESSÃO DE
MÃO DE OBRA.
Na cobrança de contribuições previdenciárias realizada com base na redação original do
art. 31 da Lei n. 8.212/1991, não é lícita a autuação da tomadora de serviços sem que
antes tenha havido a fiscalização da contabilidade da prestadora de serviços executados
mediante cessão de mão de obra. O art. 31 da Lei n. 8.212/1991, em sua redação
original, reconhece a existência de responsabilidade solidária entre o tomador e o
prestador de serviços pelas contribuições previdenciárias incidentes sobre a cessão de
mão de obra. A referida solidariedade, entretanto, ocorrerá na fase de cobrança do
tributo, pressupondo, desse modo, a regular constituição do crédito tributário, cuja
ocorrência, antes da vigência da Lei n. 9.711/1998 que deu nova redação ao art. 31 da
Lei n. 8.212/1991 , demandava a fiscalização da contabilidade da empresa prestadora
dos serviços de mão de obra, devedora principal da contribuição previdenciária.
Precedentes citados: AgRg no REsp 1.348.395RJ, Segunda Turma, DJe 4/12/2012, e
AgRg no REsp 1.174.800RS, Segunda Turma, DJe 23/4/2012. (AgRg noREsp
1.194.485ES, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF 3a Região,
julgado em 26/2/2013)
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001539/2008-61

Isto posto, entendo que a fiscalização não atuou conforme o intuito da lei,
autuando a Petrobras por um suposto débito sem antes verificar se realmente este estava
pendente de pagamento por parte da empresa contratada. Para além disso, entendo também que
deveria ser anulada a decisão por ausência de fundamentação.

Quanto ao pedido de realização de diligência, os requisitos para a sua
concessão estão no Decreto n° 70,235/1972, em seu art.16.

Da leitura de tal dispositivo, verifica-se que além de ser obrigada a cumprir
requisitos para ter o pedido deferido, tal deferimento só ocorrerá diante do entendimento da
autoridade administrativa no que concerne à necessidade da mesma.

Nesse sentido, não basta que o sujeito passivo deseje a realização da diligência,
esta tem que se considerada essencial para o deslinde da questão pela autoridade administrativa,
nos termos da legislação aplicável. Não tendo sido verificada a necessidade da realização de
perícia, não se pode acolher tal pleito.

Caso vencida, baseando-se no quanto exposto pela DRJ e Recorrente de forma
clara e objetiva, no mérito entendo que deve DADO provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido anular a decisão de piso e caso não
seja acolhida, no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Voto Vencedor
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Redatora designada
Em que pese a pertinência das razões e fundamentos legais expressos no voto da
Ilustre Relatora, peço vênia para divergir de seu posicionamento, em relação a preliminar de
nulidade de coisa julgada administrativa e quanto o mérito do recurso.
Preliminar – Coisa Julgada Administrativa
Entende a ilustre relatora que este colegiado não poderia dar sequencia a este
julgamento, por existir decisão administrativa da 2a Câmara de Julgamento do CRPS, que teria
transitado em julgado.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001539/2008-61

Conforme já relatado, a 2a Câmara de Julgamento do CRPS, decidiu anular a
DECISÃO-NOTIFICAÇÃO no 17.401.4/0485/2003 (e-fls. 51/60), por meio do acórdão no 682
(e-fls. 81/83).
No corpo do voto, o próprio relator não contesta que o lançamento fora feito em
conformidade com a legislação aplicável ao caso, mas fundamenta sua razão de decidir em
recomendações procedimentais contidas no Parecer CJ/MPAS 2.376/2000.
O INSS, inconformado com a decisão, sugeriu a propositura de pedido de revisão
desse julgado (e-fls. 88/92), ao argumento de que o entendimento do acórdão fundamentado no
Parecer CJ/MPAS 2.376/2000 estaria conflitante com a lei. O Pedido de Revisão não foi
conhecido pela 2a CAJ/CRPS, conforme Acórdão no 329, e-fls. 105/107, por ausência de
previsão regimental.
Note-se que com a anulação da decisão de primeira instância pelo acórdão no 682,
deu-se reinicio ao contencioso administrativo, conforme comprova o documento de e-fl. 110,
portanto, não há que se falar em coisa julgada administrativa.
Coisa julgada administrativa significa a imutabilidade das decisões proferidas
neste âmbito para a Administração Pública, implicando assim na impossibilidade de se interpor
qualquer novo recurso administrativo. Não é o que ocorreu nos autos, pois reiniciou-se o
contencioso administrativo, pendente de decisão de primeira e segunda instâncias, com o
objetivo de se verificar as recomendações contidas no Parecer CJ/MPAS 2.376/2000.
O processo retornou ao serviço de fiscalização, que em atendimento aos
procedimentos previstos no acórdão CRPS no 622, elaborou informação fiscal (e-fl.144), que foi
devidamente entregue à recorrente.
Em conformidade com o PAF, a recorrente apresenta nova impugnação, que foi
julgada parcialmente procedente por meio do acórdão de e-fls. 533/546.
Pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a recomendação contida no
Parecer CJ/MPAS 2.376/2000 foi cumprida pela fiscalização. Coaduno com seus fundamentos e
adoto-os como razão de decidir:
29. Primeiramente cumpre esclarecer que, no interregno do julgamento do pedido de
revisão ao reinício do Contencioso Administrativo, o entendimento exarado pelo CRPS,
à época, quanto à necessidade de exame da contabilidade do prestador do serviço a fim
de constatar a existência ou não do crédito tributário, foi alterado pelo Conselho Pleno
do CRPS, o qual exarou o Enunciado no 30, editado pela Resolução no 1, de 31/01/2007,
publicada no DOU de 05/02/2007, passando a dispensar tal exigência:
Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a
prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não
haja apuração prévia no prestador de serviços.
30. De acordo com a Resolução mencionada é necessária apenas a verificação acerca do
prestador ter sido alvo de procedimento fiscal com exame da contabilidade no período
de interesse. Caso positivo, incabível a lavratura do crédito, caso contrário, permanece a
lavratura do mesmo.
(...)
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001539/2008-61

36. Destaque-se que a fiscalização não lançou sobre o mesmo fato gerador, duas
NFLDs, uma contra o contribuinte e outra contra o responsável, mas sim uma única
NFLD, cuja ciência foi dada aos dois interessados, no caso a Petrobrás e Companhia de
Navegação da Amazônia – CNA, respeitando, desta maneira, os itens 26 e 27 do
Parecer CJ/MPAS n° 2.376/2000, que dispõe:
26. Em relação à arrecadação fiscal, temos que o mesmo fato gerador da
obrigação tributária deve sempre constar do mesmo débito, evitando-se, assim,
que a mesma obrigação seja cobrada duas vezes em duas NFLD distintas, uma
em relação ao contribuinte e outra em relação ao responsável tributário. Portanto,
em cada NFLD deve constar o nome não só do contribuinte como também de
todos os responsáveis tributários.
27. A Arrecadação não deve lançar, sobre o mesmo fato gerador, duas NFLD,
uma contra o contribuinte e outra contra o responsável.
37. Importante mencionar que em nenhum momento ficou comprovado, no curso da
ação fiscal, ou nos autos, que houve o pagamento do crédito, nem pela Contratante e
nem pela Contratada.
Mister ressaltar, que o Parecer CJ/MPAS 2.376/2000 traz recomendações para se
evitar de lançar, sobre o mesmo fato gerador, duas NFLD's, uma contra o contribuinte e outra
contra o responsável.. Esses procedimentos foram devidamente cumpridos pelo relatório fiscal
aditivo.
De posse da nova impugnação apresentada e do relatório emitido, a DRJ emitiu
nova decisão, amparada pelos dispositivos legais aplicáveis ao caso, que inclusive foram
reconhecidos pelo próprio acórdão no 682 do CRPS.
Não identifico no presente processo, qualquer ato que tenha entrado em conflito
com a decisão do CRPS. Pelo contrário, a anulação da decisão de primeira instância foi
plenamente acatada e as providências solicitadas foram tomadas.
Tendo em vista que restou cumprida a determinação do CRPS, e, que, houve
reinício do contencioso após sua decisão, não vejo como acolher a preliminar de coisa julgada
arguida pela recorrente.
Também não identifico qualquer vício material no lançamento. A fiscalização
procedeu ao lançamento das contribuições com base nas notas fiscais emitidas pelo prestador,
em estrita observância à legislação de regência.
Ademais, o procedimento fiscal também estaria amparado no Parecer/CJ no 2.376,
de 21/12/2000, o qual possui a seguinte Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. SOLIDARIEDADE
PASSIVA NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. A
obrigação tributária é uma só e o fisco pode cobrar o seu crédito tanto do contribuinte,
quanto do responsável tributário. Não há ocorrência de duplicidade de lançamento, nem
de bis in idem e nem de crime de excesso de exação.
Como se vê, além do suporte na citada legislação, o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) consultou a Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência e Assistência Social
(MPAS), tendo esta asseverado que o Fisco poderia cobrar o crédito tanto do contribuinte,
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001539/2008-61

quanto do responsável tributário, e que não haveria ocorrência de duplicidade de lançamento,
nem de bis in idem e nem de crime de excesso de exação.
Pois bem, vejamos, agora, o que restou consignado no voto condutor do acórdão
proferido pelo CRPS: 2a CAJ Segunda Câmara de Julgamento
[...]
A Circular Conjunta INSS/DIRAR/CGFISC/CGCOB/ CGARRREC n° 006/2000, de 02
DEZ 2002, em especial o item 5.17, estabelece que:
5.17 A apuração do crédito com base na documentação do contribuinte deve prevalecer
à realizada por arbitramento no responsável solidário, quando for pleiteada por qualquer
dos devedores em fase processual própria.
Se analisarmos as mudanças nos procedimentos do INSS, que decorrem, inclusive, das
recomendações contidas no Parecer CJ/MPAS 2.376/2000, que consta do preâmbulo do
ato normativo mencionado, vemos uma preocupação em se evitar os lançamentos em
duplicidade, ou ainda, a exigência de contribuições já recolhidas e é, dentro dessa ótica,
que deve ser lido o mencionado no item 5.17.
[...]
Isso posto, entendo que o INSS deve apresentar elementos, com base na contabilidade
do contribuinte, que justifique o procedimento adotado.
Assim não vejo outro desfecho senão anular a DN, determinado que o INSS verifique a
existência do crédito lançado na contabilidade do contribuinte prestador dos serviços.
Conforme se observa, mesmo não tendo apontado qualquer mácula no
lançamento, a Segunda Câmara de Julgamento do CRPS decidiu anular a decisão de primeira
instância, tomando por base o item 5.17 da Circular Conjunta INSS/DIRAR/CGFISC/CGCOB/
CGARRREC n° 006/2000, de 2/12/02, que é posterior ao lançamento.
A preocupação manifestada pelo CRPS, era de que a fiscalização do INSS
pudesse ter efetuado o lançamento em duplicidade, ou seja, tanto no tomador quanto no
prestador. A mesma preocupação também é verificada nos itens 26 e 27 do já citado Parecer/CJ
n° 2.376/2000:
26. Em relação à arrecadação fiscal, temos que o mesmo fato gerador da obrigação
tributária deve sempre constar do mesmo débito, evitando-se, assim, que a mesma
obrigação seja cobrada duas vezes em duas NFLD distintas, uma em relação ao
contribuinte e outra em relação ao responsável tributário. Portanto, em cada NFLD deve
constar o nome não só do contribuinte como também de todos os responsáveis
tributários.
27. A Arrecadação não deve lançar, sobre o mesmo fato gerador, duas NFLD, uma
contra o contribuinte e outra contra o responsável.
Pois bem, encaminhados os autos à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
esta realizou a diligência requerida, mediante pesquisa em seus sistemas informatizados,
constatando que “não houve ação fiscal com exame da contabilidade (no prestador dos serviços)
englobando o período referente ao lançamento em pauta”, o que demonstra a observância do
presente lançamento ao item 27 do Parecer/CJ no 2.376/2000.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-006.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001539/2008-61

Na sequência, a RFB procedeu à intimação do solidário e do prestador, quanto ao
resultado da diligência.
Portanto, diante do quadro que se apresenta, não restou evidenciado qualquer
vício material no lançamento efetuado, em especial quanto à materialidade do fato gerador e à
sua base de cálculo, motivo pelo qual concluímos pela sua manutenção.
Mérito – da cessão de mão de obra
O sujeito passivo reafirma os fundamentos de sua defesa, sustentando a tese de
que não teria havido cessão de mão de obra. Apresenta diversas informações e explanações para
sustentar a ausência de cessão, a se iniciar pelo fato de que se trata de contrato de transporte
fluvial.
Em seu voto, o Relator argumenta que a despeito do quanto defendido pela
Petrobrás, a decisão de piso não analisou o ponto ou se manifestou claramente acerca do motivo
pelo qual entende que de fato se caracteriza um contrato de cessão.
Pois bem, em que pese a defesa e seu acolhimento pelo Relator, em nosso
entendimento, a argumentação deduzida não merece guarida.
O acórdão recorrido discorre claramente sobre a cessão de mão de obra nos
trechos transcritos a seguir, razões com as quais concordo e doto como razão de decidir:
33. A Contratante – Petrobrás - nega a cessão de mão de obra; alega que para a
caracterização da solidariedade deveria antes verificar se efetivamente existe um crédito
contra a Contratada. Subsidiariamente contesta a base de cálculo utilizada.
34. A Contratada manifesta-se nos autos somente em 05/07/2012, após ter sido
notificada do resultado da Diligência de 25/01/2008 (determinada pelo Acórdão no 682,
de 27/05/2004, da 2a CaJ do CRPS), alegando não ter sido informada anteriormente do
lançamento em questão.
35. A alegação de desconhecimento dos autos por parte da Contratada já foi abordada
nos itens 31 e 32 deste decisum. As alegações da Petrobrás serão apreciadas a seguir.
31. Não merece acolhida a alegação da Contratada (Companhia de Navegação da
Amazônia – CNA) de que fora chamada aos autos somente em 04/06/2012,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 162.
32. O que se vê nos autos é que, os atos do processo foram encaminhados aos
endereços da Contratada que constavam dos sistemas da Receita Federal do
Brasil, como mostrado a seguir.
 A Companhia de Navegação da Amazônia foi comunicada do Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito n° no 35.463.966-8 pela via postal em 05/12/2002,
Aviso de Recebimento AR acostado à fl. 49.
 A Companhia de Navegação da Amazônia foi comunicada da Decisão
Notificação n° 17.401.4/0485/2003 pela via postal em 27/07/2004, Aviso de
Recebimento AR acostado à fl. 94.
 A Companhia de Navegação da Amazônia foi comunicada dos Acórdãos nos
682/2004 e 329/2005, ambos da 2a CaJ do CRPS, pela via postal em
21/07/2005, Aviso de Recebimento AR acostado à fl. 119.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-006.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001539/2008-61

Do lançamento
36. Destaque-se que a fiscalização não lançou sobre o mesmo fato gerador, duas
NFLDs, uma contra o contribuinte e outra contra o responsável, mas sim uma única
NFLD, cuja ciência foi dada aos dois interessados, no caso a Petrobrás e Companhia de
Navegação da Amazônia – CNA, respeitando, desta maneira, os itens 26 e 27 do
Parecer CJ/MPAS n° 2.376/2000, que dispõe:
26. Em relação à arrecadação fiscal, temos que o mesmo fato gerador da
obrigação tributária deve sempre constar do mesmo débito, evitando-se, assim,
que a mesma obrigação seja cobrada duas vezes em duas NFLD distintas, uma
em relação ao contribuinte e outra em relação ao responsável tributário. Portanto,
em cada NFLD deve constar o nome não só do contribuinte como também de
todos os responsáveis tributários.
27. A Arrecadação não deve lançar, sobre o mesmo fato gerador, duas NFLD,
uma contra o contribuinte e outra contra o responsável.
37. Importante mencionar que em nenhum momento ficou comprovado, no curso da
ação fiscal, ou nos autos, que houve o pagamento do crédito, nem pela Contratante e
nem pela Contratada.
38. Cabe ao fisco o ônus probatório do fato gerador, e à impugnante a prova dos
elementos extintivos de sua obrigação, como o pagamento, a teor do artigo 373, do
Código de Processo Civil. Assim, a prova do pagamento é ônus da impugnante, não do
fisco:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
39. Não basta, portanto, a mera alegação de que os tributos foram pagos. A empresa
tomadora, no caso, a Petrobrás, deve, efetivamente, comprovar o pagamento das
contribuições devidas, pela anexação ao processo das guias de pagamento, que deveria
ter exigido do executor no momento oportuno, conforme artigo 31 da Lei no
8.212/1991, com a redação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem. (Redação dada pela Lei 9.528, de 10/12/97)
Cumpre ressaltar que o relatório fiscal é muito claro ao informar que a empresa
contratou com a empresa prestadora a execução de serviços mediante cessão de mão-de-obra,
senão vejamos:
5 - Foi verificado durante o desenvolvimento da ação fiscal que a empresa contratou
com a empresa prestadora, identificada no item 1 deste, a execução de serviços
mediante cessão de mão-de-obra, em cumprimento ao(s) contrato(s) n °: 330.2.080.98-
6, Cujo(s) objeto(s) era(m): Transporte fluvial de petróleo e derivados em chatas-tanque
no trecho Coari - Manaus.. Ocorre que a empresa contratante não comprovou o
cumprimento das obrigações da empresa contratada para com a Seguridade Social, ou
seja, não houve a devida comprovação, através de guias de recolhimento específicas
para o serviço contratado, nem a apresentação de folhas de pagamentos específicas dos
segurados empregados alocados no serviço.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-006.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001539/2008-61

Portanto, além dos apontamentos feitos pela fiscalização, não vemos como
seria possível os serviços contratados e pelo prazo contratado terem sido realizados sem que
trabalhadores tivessem ficado à disposição da refinaria e de forma contínua. Sendo assim, nego
provimento ao recurso quanto à alegada inexistência de cessão de mão de obra.
Mérito – Solidariedade e aferição indireta
A contribuinte reconhece a existência de solidariedade legal no período
lançado, mas insurge-se quanto a necessária constituição do crédito tributário no prestador.
O instituto da Solidariedade está disciplinado no Código Tributário Nacional -
CTN instituído pela Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio de
ordem. (grifei)
A responsabilidade solidaria dá ao poder público a possibilidade de efetuar o
lançamento no responsável que também sofre a sujeição passiva na forma do Art. 121 do Código
Tributário Nacional a seguir:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(..)
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei. (grifei)
Pois bem, a responsabilidade solidária, objeto do presente lançamento, está
prevista no art. 31, da lei 8.212/91, e não comporta benefício de ordem, segundo dispõe o art.
124, § único do CTN. Dessa forma, o valor apurado pela fiscalização pode ser cobrado tanto do
tomador dos serviços, quanto do prestador, o que confere maior garantia ao crédito
previdenciário.
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-006.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001539/2008-61

da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.1997).
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.1995).
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.95).
Temos que a solidariedade tributária, prevista no inciso II do artigo 124 do
Código Tributário Nacional não se presume, sendo uma decorrência legal. Ademais, registre-se
que tal instituto não comporta o beneficio de ordem. Deste modo, não procede a alegação da
defendente de que primeiro deveria o débito ser apurado na prestadora.
Como se vê nos dispositivos acima transcritos, o tomador de serviços, executados
mediante cessão de mão de obra, devia exigir do prestador cópia autenticada da guia de
recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento, e tais documentos elidiriam a
responsabilidade solidária, porém, no caso em tela, o Recorrente (tomador dos serviços) deixou
de apresentar esses documentos à fiscalização, conforme se observa no seguinte excerto extraído
do relatório fiscal:
5 - Foi verificado durante o desenvolvimento da ação fiscal que a empresa contratou
com a empresa prestadora, identificada no item 1 deste, a execução de serviços
mediante cessão de mão-de-obra, em cumprimento ao(s) contrato(s) n °: 330.2.080.98-
6, Cujo(s) objeto(s) era(m): Transporte fluvial de petróleo e derivados em chatas-tanque
no trecho Coari - Manaus.. Ocorre que a empresa contratante não comprovou o
cumprimento das obrigações da empresa contratada para com a Seguridade Social, ou
seja, não houve a devida comprovação, através de guias de recolhimento específicas
para o serviço contratado, nem a apresentação de folhas de pagamentos específicas dos
segurados empregados alocados no serviço.
10 - Assim, não tendo a empresa contratante e tomadora, ora fiscalizada, apresentado os
documentos suficientes de modo a elidir a solidariedade; sendo a empresa contratante de
quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra solidária com a empresa
contratada e executora dos serviços contratados, pelo cumprimento das obrigações desta
para com a Seguridade Social; . sabedores de que o instituto da solidariedade, em
matéria tributária, não comporta beneficio de ordem; o débito foi lançado através da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD - DEBCAD n° 35.463.966- 8. ;
11 - A empresa contratante deixou de apresentar os seguintes documentos: Contrato,
NF's, Fpg's e Guias de Recolhimento
A responsabilidade solidária nasce com o fato gerador da obrigação tributária e
independe de prévia constituição do crédito em face da empresa construtora. Com a ocorrência
do fato gerador, configura-se a obrigação tributária e o fisco, fica autorizado a proceder ao
lançamento com a constituição do devido crédito em nome de qualquer uma das pessoas
expressamente designadas no artigo 31 da Lei 8.212/1991.
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-006.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001539/2008-61

A exigência da apresentação de tais documentos para elisão da responsabilidade
solidária não se caracteriza como transferência da atividade fiscalizatória que é privativa dos
agentes fiscais, mas uma forma de a contratante se isentar da responsabilidade solidária.
Desse modo, com base no valor das notas fiscais emitidas pelo prestador dos
serviços, a fiscalização procedeu à apuração das contribuições devidas, seguindo o critério de
aferição previsto no art. 63 e seguintes da Instrução Normativa INSS/DC no 70, de 10/5/02,
donde se conclui que o crédito foi devidamente (e previamente) constituído e corresponde, sim, a
um crédito devido pelo prestador dos serviços (devedor original), mas que foi lançado em nome
do Recorrente, por solidariedade, estando, pois, em perfeita sintonia com a legislação.
Sendo assim, não cumpridos os requisitos acima reproduzidos, foi corretamente
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias em nome do tomador.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital